Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CDC. INAPLICABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de competência territorial que, em regra, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ, sobretudo quando a lide não versa sobre relação de consumo.

2. Consoante o art. 781, inciso I, do CPC/15, é competente para a execução fundada em título extrajudicial o foro de domicílio do executado, bem como o foro de eleição constante do título ou o de situação dos bens a ela sujeitos.

3. No caso concreto, a Exequente está sediada no SIA, enquanto a empresa Executada possui sede em Taguatinga/DF e o Executado (avalista) reside em Goiânia/GO, constando do contrato a eleição do foro de Brasília para a solução de eventuais controvérsias.

4. Nesse contexto, não se pode concluir, de ofício, pela abusividade do foro de eleição contratual, uma vez que a sede da Exequente fica no SIA – Setor de Indústria e Abastecimento, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o art. 2o, § 1o, “i”, da Resolução no 4/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT.

5. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 63, § 5o, do CPC/15, pois o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro de eleição contratual que coincide com o local da sede da Exequente, não configura escolha aleatória do foro.

6. Impõe-se, assim, a observância do princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foi distribuído o processo.

7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o Suscitado.